Tribunal: STF
Processo: ARE 1596176
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Angelita Siqueira, em face do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado:

ELEIÇÕES 2024. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a agravo em recurso especial eleitoral, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial aos fundamentos de: (a) ausência de vícios nos embargos de declaração; (b) inocorrência de ofensa a lei; (c) carência de prequestionamento; (d) falta de demonstração do dissídio jurisprudencial; e (e) conformidade com a jurisprudência do TSE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se se deve conhecer do agravo em recurso especial quando não há impugnação específica de todos os fundamentos autônomos da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo em recurso especial não apresenta impugnação específica aos fundamentos autônomos da decisão agravada. 4. A jurisprudência do TSE estabelece ser ônus da parte agravante impugnar, de forma precisa e específica, todos os fundamentos da decisão recorrida que, por si, sejam suficientes para sua manutenção, sob pena de incidência do Enunciado nº 26 da Súmula do TSE. 5. Na hipótese, persiste a deficiência de fundamentação, pois o agravo interno não traz razões capazes de infirmar a decisão agravada, que se mantém pelos próprios fundamentos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: O agravo em recurso especial não comporta conhecimento quando a parte deixa de impugnar especificamente fundamentos autônomos da decisão agravada que, por si, são suficientes para mantê-la, nos termos do Enunciado nº 26 da Súmula do TSE.” (Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral (1321) Nº 0601004-92.2024.6.13.0169 - TSE - Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira, j. 11.9.2025)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, II, XLV, XLVI, LIV e LV, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Por sua vez, constata-se que a Corte de origem se restringiu a analisar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial eleitoral, bem como do agravo interno da decisão que negou seguimento ao recurso especial eleitoral. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a controvérsia relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais não apresenta repercussão geral, nos termos do Tema 181, cuja ementa segue:

“PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” (RE 598365 RG, Relator(a): Ayres Britto, Pleno, DJe 26-03-2010)

Nesse mesmo sentido:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. TEMA 181/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. EXCESSIVIDADE DE MULTA PROCESSUAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A admissibilidade de recurso especial é matéria de natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral. O recurso extraordinário interposto contra o acórdão que analisa essa matéria não preenche os pressupostos de admissibilidade, razão por que inexistente usurpação à competência desta Corte. Precedentes. 2. Em relação à alegação de suposta excessividade do valor da multa processual, além de também ser questão de natureza infraconstitucional, dependeria do revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional. 3. Agravo desprovido.” (Rcl 73428 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 06-06-2025)
“Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Recurso Especial Eleitoral não admitido pelo TSE ante a ausência de requisito de admissibilidade. 4. Incidência do tema 181 da repercussão geral. Controvérsia acerca de requisitos de admissibilidade de recursos de outros tribunais tem natureza infraconstitucional. 5. Divergência entre julgados do STF não demonstrada. 6. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.331.308-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 09-11-2022) 

Noutro giro, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.

Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018 PARA DEPUTADO ESTADUAL. CASSAÇÃO DE DIPLOMA. IRREGULARIDADES EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A CAMPANHA ELEITORAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ELEITORAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1342752 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 11-11-2021)
“EMENTA: DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. CONTEÚDO VEICULADO NAS REDES SOCIAIS. IRREGULARIDADE VERIFICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REVOLVIMENTO DA MOLDURA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1517828 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 27-11-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente